Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS. DEFEITOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TABELA FIPE DO MÊS DA EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que a Autora, adquirente do veículo, é destinatária final da atividade desempenhada pela Ré, razão pela qual se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Comprovado o defeito no sistema de injeção eletrônica do veículo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem, e não realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de valores, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC.
3. A fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor a ser restituído deve ser aquele constante da Tabela FIPE na data da efetiva devolução do bem, considerando-se que o veículo sofreu depreciação ao longo do tempo que está na posse da parte autora.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.